Tribunal: TJMT
Processo: 0011877-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011877-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (APELANTE), FATIMA NUNES BORJA - CPF: 690.698.911-15 (APELANTE), LUANA PEREIRA BASTOS - CPF: 061.529.661-08 (APELANTE), MARIANA BEZERRA DA SILVA - CPF: 055.511.871-10 (APELANTE), PETTERSON SOUZA SILVA - CPF: 034.001.971-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJA AMERICANAS (VÍTIMA), LOJA AMERICANA - VÁRZEA GRANDE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DO ATO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E VÁLIDAS QUE CORROBOREM O RECONHECIMENTO FALHO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode ser utilizado como elemento de prova para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A desclassificação da conduta deve ser mantida quando não existem provas independentes e válidas que corroborem o reconhecimento realizado de forma irregular, havendo, ademais, dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva.

Eventual apreensão dos produtos do crime na residência do acusado, sem outras provas válidas que demonstrem sua participação no delito de roubo, permite apenas sua responsabilização pelo crime de receptação, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 11877-21.2018.8.11.0002 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou a conduta originalmente imputada a
Petterson Souza Silva
como sendo o delito de roubo majorado (
art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal
) para os crimes de receptação (
art. 180,
caput
, do Código Penal
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art. 12 da Lei no 10.826/03
), em concurso material, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(sentença – Id. 183976265).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que o magistrado sentenciante, ao proferir o decreto desclassificatório, desconsiderou o robusto conjunto probatório erigido durante a instrução processual. Requer a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de roubo majorado, nos termos da denúncia (Id. 183976271).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 183976277).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 206656669), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Receptação e posse ilegal de arma de fogo – Irresignação ministerial contra sentença que desclassificou o delito de roubo majorado descrito na exordial acusatória para os crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, da lei no 10.826/03. Pretendida a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória – Viabilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento realizado pelas vítimas no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelas ofendidas quando ouvidas sob o crivo do contraditório – Reforma da sentença que desclassificou a conduta, que se impõe.
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta de roubo majorado para os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, pretendendo, em síntese, a condenação do recorrido nos exatos termos da denúncia.

Alega que as provas dos autos demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, principalmente pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelado como um dos autores do crime. Afirma que, mesmo que o reconhecimento pessoal tenha sido realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, existem outras provas independentes a corroborar a autoria delitiva.

A defesa, por sua vez, sustenta que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as formalidades legais, sendo inválido para fins de condenação. Destacou que uma das vítimas, Luana Pereira Bastos, admitiu em juízo que não tinha certeza quanto à identificação do réu, sendo induzida a realizar o reconhecimento. Argumentou ainda que, ante a escassez probatória e em observância ao princípio da presunção de inocência, deve ser mantida a sentença de desclassificação.

Consta da denúncia que, por volta das 07h30, do dia 01/07/2018, no estabelecimento comercial denominado "Lojas Americanas", localizado na Avenida Couto Magalhães, no. 2.056, Bairro Centro, na cidade de Várzea Grande, o denunciado, em conluio previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 140 (cento e quarenta) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, pertencentes à empresa vitimada.

O cerne da questão consiste em aferir se há provas suficientes da prática do crime de roubo majorado pelo apelado, ou se, como entendeu o magistrado sentenciante, as evidências autorizam apenas sua condenação pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo.

Após detida análise dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença desclassificatória, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva do crime patrimonial ficou comprovada pelo termo de apreensão, termos de entrega e auto de avaliação indireta, não havendo controvérsia quanto a este aspecto.

A discussão central, portanto, reside na autoria delitiva, especificamente se o acusado foi um dos responsáveis pela prática do roubo ou apenas recebeu os produtos subtraídos.

O principal elemento de prova invocado pelo Ministério Público para sustentar a autoria do delito de roubo é o reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial, o qual, entretanto, foi efetuado em desacordo com as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, conforme bem asseverou o magistrado sentenciante.

Com efeito, restou evidenciado nos autos que os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia não observaram o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme declarado pelas próprias vítimas em juízo, elas foram colocadas juntas para realizar o reconhecimento, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes às do suspeito, em clara afronta ao que dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais."

Outrossim, a vítima Fátima Nunes Borja apresentou contradições em seu depoimento, afirmando inicialmente que quem reconheceu o acusado foi sua amiga, para depois declarar que não tinha dúvidas acerca da identificação. Por sua vez, a vítima Luana Pereira Bastos confessou em juízo que não tinha certeza sobre o reconhecimento e que foi influenciada pela colega Fátima, o que torna ainda mais frágil esse elemento de prova.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC no 598.886/SC, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, superando o entendimento anterior de que tal dispositivo constituiria mera recomendação. De acordo com a atual jurisprudência daquela Corte, a inobservância do procedimento legal resulta na nulidade do reconhecimento pessoal, tornando-o imprestável como prova para a condenação, mesmo que confirmado em juízo.

À guisa de ilustração, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria 'mera recomendação' e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos."
(AgRg no HC n. 743.370/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso em análise, as demais provas invocadas pelo Ministério Público não são independentes do reconhecimento irregular, tampouco suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a participação do acusado no crime de roubo.

A mera apreensão dos bens subtraídos na residência do acusado, sem outros elementos probatórios idôneos que o vinculem à prática do roubo, apenas corrobora a tese de receptação, conforme acertadamente concluiu o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos ministeriais, o fato de os celulares roubados terem sido encontrados na residência do acusado, por si só, não comprova sua participação no roubo, especialmente quando ele afirma que os recebeu de terceiro, versão esta que não foi desconstituída por provas seguras e válidas.

O acusado, tanto na fase policial quanto em juízo, negou veementemente ter praticado o roubo, afirmando que os objetos encontrados em sua residência foram deixados por outra pessoa, versão que, em face da fragilidade probatória, não pode ser sumariamente descartada, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Vale ressaltar que, em matéria criminal, para que se possa proferir um decreto condenatório, é imprescindível que as provas sejam robustas e inequívocas, não deixando margem para dúvidas. No caso dos autos, diante da nulidade do reconhecimento pessoal e da ausência de outras provas contundentes, remanesce dúvida razoável acerca da participação do acusado no crime de roubo.

Assim, correta a decisão do magistrado sentenciante ao desclassificar a conduta para os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, tendo em vista que são estes os delitos efetivamente comprovados nos autos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025